Tribunal: TJSP
Processo: 7002725-14.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: da ação constitucional que lhe favoreceu – Retificação do cálculo de liquidação de penas que se faz necessária – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7002725-14.2019.8.26.0344; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/11/2020; Data de Registro: 21/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/11/2020
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Sentenciado que praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária (em 2012) – Magistrada de Primeiro Grau que não considerou tal infração administrativa como marco de interrupção do prazo aquisitivo do direito à progressão de regime prisional ante a existência, à época, de ordem concedida em sede 'habeas corpus' pelo Superior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Sentenciado que praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária (em 2012) – Magistrada de Primeiro Grau que não considerou tal infração administrativa como marco de interrupção do prazo aquisitivo do direito à progressão de regime prisional ante a existência, à época, de ordem concedida em sede 'habeas corpus' pelo Superior Tribunal de Justiça a favor do sentenciado, ocasião em que foi considerado que as faltas anteriores por ele praticadas (até 2007) não constituíam causa de "interrupção" – Decisão da Juíza de Primeiro Grau que deve ser reformada – Injustificável a interpretação conferida pela d. Juíza da origem – Ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça que não conferiu imunidade absoluta ao sentenciado em relação às faltas disciplinares posteriores à data do julgamento da ação constitucional que lhe favoreceu – Retificação do cálculo de liquidação de penas que se faz necessária – Recurso provido.